Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-43.2018.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo no 1000250-43.2018.8.11.0021
Autor: Djane de Souza Pereira
Réu: Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Revogo a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, proferida em 24/11/2021, sob o fundamento de inexistir Súmula da referida Corte sobre essa matéria, por ter sido prolatada de forma equivocada, pois não foi atentado que se trata de processo do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em razão da revogação passo a proferiu nova decisão.
O Requerente digitalizou petição endereçada ao Presidente da Turma Recursal, em que requereu o encaminhamento dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, para processar e julgar o pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, com lastro legal no disposto no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/09, sob a alegação de haver interpretações divergentes da lei federal por Turma de diferentes Estados da Federação.
O acordão da Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado, por súmula de julgamento, como permite o art. 46 da Lei 9.099/95 e manteve a sentença recorrida, in verbis:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARTE AUTORA PLEITEIA A EXCLUSÃO DO SEU NOME COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DOS VEÍCULOS – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DO VEÍCULO PARA QUE HAJA A DESOBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO PARA DESONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS DO RECLAMANTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Primeiramente, saliento que os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 86/2017 - CPC/NFDTIPI que informa que órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes.
2. No caso dos autos o autor alega que efetuou a venda de 01 (um) veículo, PAS/MOTOCICLO/NENHUMA, marca/modelo: DAFRA/SPEED 150, ano fab./ano modelo: 2008/2009, cor predominante: PRATA, chassi: 95VCA1J289M039521, placa: MWU-2266, código do RENAVAM: 00169671461, para terceira pessoa da qual não se recorda o nome ou qualquer dado apto a sua identificação, bem como aduz que esta sendo cobrado por encargos tributários referentes aos citados veículos, vez que que não foram feitas as devidas transferências junto ao Reclamado/Recorrido.
3. Pois bem, vislumbro que não restou demonstrado nos autos a existência de tradição, entrega do veículo a terceiro, bem como o autor sequer menciona datas e nome de terceiro. Ainda, verifica-se que inexiste comunicação da venda junto ao órgão estadual de trânsito.
4. O ônus administrativo atinente à transferência do veículo recai primeiramente sobre o proprietário (adquirente), que deverá comunicar a compra ao órgão de trânsito para fins de efetivar a devida transferência administrativa (art. 123, § 1o do CTB). Caso assim não proceda, o antigo proprietário deverá proceder à comunicação de venda junto ao Detran, conforme artigo 134 do CTB.
5. Não realizada comunicação de venda, a parte Reclamante é responsáveis pelos encargos tributários/não tributários concernente ao veículo.
6. Sendo assim, verifica-se que o reclamante não desincumbiu com ônus que lhe competia, já que não restou consignado nos autos indícios mínimo de prova do alegado.
7. Além do mais, incabível alegação de “decisões surpresas” ou desrespeito ao “contraditório e da ampla defesa”, notadamente quando a parte sequer indica quais provas pretende produzir ou testemunhas que pretende arrolar.
8. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Alega que a decisão do acórdão, supra colacionada, contraria decisão da Turma Recursal do Estado de São Paulo, colacionada na petição, e por isso deve ser processado o pedido de uniformização de jurisprudência.
O art. 18, § 3o, da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, dispõe:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Manifeste-se o Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o requerimento do Requerente de encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciar o pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Presidente da Turma Recursal